Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Embargos de terceiro. Penhora em crédito de honorários. Acerto extrajudicial. Interesse de agir.
1.. Considera-se desaparecido o interesse de agir se o terceiro embargante obtém, por acerto extrajudicial, o direito visado nos embargos, justificando-se a extinção do processo.
2.. Mantém-se a verba honorária fixada em patamar mínimo na ausência de causa legal que possibilite sua redução.
3.. Recurso desprovido.